Tribunal: TJSP
Processo: 2087748-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Não comprovação da condição de pobreza legal - Art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil - Indeferimento da benesse legal mantido - Recurso desprovido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROGRAMA UNIESP PAGA - Pedido de suspensão do pagamento das mensalidades vincendas relativamente ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Não comprovação da condição de pobreza legal - Art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil - Indeferimento da benesse legal mantido - Recurso desprovido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROGRAMA UNIESP PAGA - Pedido de suspensão do pagamento das mensalidades vincendas relativamente ao financiamento contraído junto ao BANCO DO BRASIL S/A, ou, emo pedido subsidiário, que a parte agravada cumpra a promessa de efetuar o pagamento do financiamento FIES de forma integral, permitindo ainda que possa participar de outros cursos na forma da propaganda gratuita da instituição de ensino - Indeferimento da tutela em primeiro grau - Art. 300 do Código de Processo Civil - Ausência de probabilidade do direito da parte - Ausência de risco ao resultado útil do processo - Necessidade de formação do contraditório - Recurso desprovido.